Tribunal: TJSP
Processo: 2173544-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa por litigância de má-fé – Ação civil pública – Discussão a respeito do valor efetivamente devido pela ré – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado pelo MM. Juízo, fixando o valor devido com base em cálculo elaborado pela própria magistrada – Valor incompatível com o apontado pelo próprio credor – Montante calculado com base no salário mínimo correto e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa por litigância de má-fé – Ação civil pública – Discussão a respeito do valor efetivamente devido pela ré – Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitado pelo MM. Juízo, fixando o valor devido com base em cálculo elaborado pela própria magistrada – Valor incompatível com o apontado pelo próprio credor – Montante calculado com base no salário mínimo correto e devidamente corrigido monetariamente até a data do depósito judicial – Entretanto, sem incidência de juros de mora – Ausente inclusão dessa verba no débito apresentado pelo próprio credor – Princípio da adstrição ao pedido – Decisão reformada nesse ponto – Valor excluído do débito, resultando no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173544-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROMOTORIA DE
JUSTIÇA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Saraiva Importação e Comércio Ltda
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34623)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Multa por
litigância de má-fé
Ação civil pública

Discussão a respeito do valor efetivamente
devido pela ré Impugnação ao cumprimento
de sentença rejeitado pelo MM. Juízo, fixando
o valor devido com base em cálculo elaborado
pela própria magistrada
Valor incompatível
com o apontado pelo próprio credor

Montante calculado com base no salário
mínimo
correto
e
devidamente
corrigido
monetariamente até a data do depósito judicial
Entretanto, sem incidência de juros de mora
Ausente inclusão dessa verba no débito
apresentado pelo próprio credor
Princípio
da adstrição ao pedido
Decisão reformada
nesse ponto
Valor excluído do débito,
resultando
no
acolhimento
parcial
da
impugnação ao cumprimento de sentença.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento (fls.
15/462) interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA. contra r. decisões de fls. 415/416 e 423/424, proferidas pela MM.
Juíza da 7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dra. Roberta Luchiari
Villela, que, nos autos da ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, ora agravante e
declarou o valor remanescente devido como sendo o de R$ 875,78,
calculado pela própria magistrada.
A agravante inicialmente requer a concessão da
gratuidade processual, considerando o deferimento de seu plano de
recuperação judicial, bem como os efeitos econômicos da pandemia da
Covid-19. No mérito, alega haver evidente equívoco na r. decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
uma vez que a magistrada determinou o pagamento de valor superior ao
reconhecido pelo próprio agravado em sua manifestação. Discorre sobre os
fatos, em especial quanto às divergências das partes quanto à existência ou
não de excesso de execução, defendida pela agravante em sua
impugnação, rejeitada pelo MM. Juízo. Questiona a incidência de juros de
mora sobre a penalização executada. Cita precedentes. Pontua também que
a correção monetária foi calculada pela magistrada em desacordo com o
pedido do agravado ao requerer o cumprimento de sentença. Postula a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 530/532, pelo provimento
parcial do recurso.
É o relatório.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente
para o conhecimento do presente recurso. Mais adequado que o
requerimento para que os efeitos do benefício possam ser mais abrangentes
seja feito perante o MM. Juízo 'a quo', mais próximo da realidade da parte e
com mais condições de pronunciamento adequado.
O recurso merece parcial provimento.
Julgada procedente a ação civil pública movida
pelo Ministério Público, ora agravado, em face da empresa agravante, esta
C. 33a Câmara, em julgamento realizado em 13.03.17, manteve a r.
sentença.
Ainda, conforme consta do v. Acórdão de fls.
366/370, impôs-se à agravante a multa por litigância de má-fé no
equivalente a cinco salários mínimos, valor executado pelo agravado nos
autos originais.
Na petição inicial do incidente que deu origem ao
presente recurso, o agravado requereu, em dezembro de 2018, o
pagamento de R$ 4.770,00, com base no salário mínimo de R$ 954,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vigente naquela ocasião (fls. 15/17).
A agravante apresentou sua impugnação às fls.
377/380, unicamente alegando excesso no valor pretendido pelo Ministério
Público correspondente a R$ 85,00, pois o salário mínimo a ser considerado
seria o da data do v. Acórdão de fls. 366/370, de R$ 937,00, no total de R$
4.685,00, e não o da data do pedido executivo.
Na mesma oportunidade, comprovou o depósito
judicial dos R$ 4.770,00 efetuado em 09.05.19 (fls. 381).
Ao ser ouvido (fls. 384/385), o agravado
concordou com o alegado equívoco, não para menos, mas sim para mais,
sustentando que o valor correto do débito deveria ter sido corrigido
monetariamente desde a data do julgamento (13.03.17) até a data do início
da execução (04.12.18), entendendo que o valor de R$ 4.685,00 apontado
pela agravante deveria corresponder a R$ 4.906,69 naquela oportunidade,
em 03.06.19.
Dessa
forma,
o
próprio
Ministério
Público
entendia que ainda seria devido o valor de R$ 136,69 com base nos
argumentos acima expostos.
Determinado o depósito pela magistrada (fls.
387), veio petição da agravante às fls. 389/390 questionando o comando
judicial, entendendo que deveria ser devidamente apreciada a impugnação
ao cumprimento de sentença, ocasião em que caberia a análise dos
argumentos e decisão quanto à controvérsia.
Reiterada a posição do agravado (fls. 393), foi
então proferida a r. decisão de fls. 415/416, na qual o MM. Juízo rejeitou a
impugnação, com base em cálculo elaborado pela própria magistrada,
apurando como ainda devida em favor do agravado a diferença de R$
875,78.
Como constou da r. decisão, “A penalidade por
litigância de má-fé sofre correção monetária a partir do seu arbitramento
(13/03/2017 fls. 352); também devem incidir juros de mora sobre a multa,
desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou (03/05/2018 fls. 357); o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
valor será corrigido e acrescido de juros até a data do efetivo pagamento
(09/05/2019 fls. 367)” (fls. 415).
Disse ainda a magistrada, após inserir na r.
decisão seus cálculos: “Subtraindo-se o valor apurado R$ 5.642,78 (cinco
mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), reconhece-
se um saldo devedor remanescente no valor de R$ 875,78 (oitocentos e
setenta e cinco reais e setenta e oito centavos)” (fls. 416).
Assim, foi rejeitada a impugnação apresentada
pela agravante e declarado líquido o saldo credor em favor do agravado de
R$ 875,78, calculado para 09/05/19, data do depósito judicial.
Ainda que opostos embargos declaratórios pela
agravante, os mesmos foram rejeitados às fls. 423/434, da qual ainda
constou que “não se ateve àquele valor de R$ 136,69, referido no comando
do despacho de fls. 373, mesmo porque a própria decisão tratou-o como
suposto saldo devedor remanescente, o que seria posteriormente apreciado,
o que, entretanto, resultou prejudicado depois de efetuado o depósito e
ouvida a parte exequente, que recusou o depósito”.
Diante desses elementos, a insurgência da
agravante deve ser parcialmente acolhida.
Explico.
O próprio credor, o ora agravado Ministério
Público, deu início à execução da parte da sentença que, conforme constou
do v. acórdão desta C. 33a Câmara, imputou à agravante a multa por
litigância de má-fé no correspondente a cinco salários mínimos.
Da petição de fls. 15/17 resta evidente que o
credor reputava como devido o valor da multa, calculado naquela
oportunidade, apenas acrescido da multa de 10% prevista no artigo 523 do
Código de Processo Civil em caso de não pagamento, resultando no
montante de R$ 4.770,00.
Por sua vez, teria razão a agravante em sua
impugnação se tivesse, ao questionar o parâmetro de cálculo (qual salário
mínimo seria o correto), tivesse incluído a correção monetária sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
montante original de R$ 4.685,00, o que não foi feito, tendo em vista que o
valor foi arbitrado em 13.03.17 e a impugnação foi apresentada apenas em
29.05.19, ainda que o depósito judicial dos R$ 4.770,00 tenha ocorrido
antes, em 09.05.19 como consta de fls. 381.
Dessa forma, não há como se acolher a
impugnação ao cumprimento de sentença como pretende a agravante, pois
seu cálculo também se encontra incorreto, como acima esclarecido.
Assim,
está
correto
o
posicionamento
do
agravado manifestado às fls. 384/385 quanto à correção do valor desde o
arbitramento até a propositura do incidente, embora tenha desconsiderado o
período transcorrido entre essa propositura e o efetivo depósito judicial
efetuado pela devedora.
Logo, o valor de R$ 136,69 também está errado,
pois restaria a apuração da diferença entre essas datas (propositura e
depósito).
No entanto, a solução adotada pela magistrada
não pode ser considerada como correta, pois não adotou os parâmetros
acima expostos para analisar os pedidos das partes.
Isso porque, embora esteja correta quanto ao
valor original e à incidência da correção monetária, incluiu indevidamente R$
621,02 a título de juros de mora, resultando no montante de R$ 5.642,78
que serviu de base para a diferença de R$ 875,78.
Quanto aos juros moratórios, tem razão a
agravante.
De fato, é controvertida neste E. Tribunal a
incidência ou não de juros de mora sobre o valor da multa arbitrada por
litigância de má-fé.
No entanto, no caso específico dos autos,
entendo ser indevida sua inclusão no débito como fez constar a magistrada
em seu cálculo de fls. 415, uma vez que sequer foi pleiteada pelo agravado.
Como acima mencionado, ao dar início à
execução da multa por litigância de má-fé, o agravado apresentou o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
singelo de fls. 15/17.
Diante da divergência de parâmetros entre as
partes, o agravado novamente se manifestou às fls. 384/385, apenas
trazendo novo valor da condenação devidamente atualizado, sem qualquer
menção a juros de mora, tanto que apenas requereu a complementação de
R$ 136,69.
Assim, nesse contexto, tem razão a apelante para
o fato de que está o julgador adstrito ao pedido, nos termos do prescrito
pelo artigo 141 do Código de Processo Civil, que diz: “o juiz decidirá o
mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de
questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
E, nos termos do artigo 524 do Código de
Processo Civil, compete ao credor, ao dar início ao cumprimento de
sentença de pagamento de quantia certa, instruir o requerimento com
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição
conter as informações previstas nos seus incisos I a VII, dentre eles os
índices de correção monetária, juros e respectivas taxas, bem como seus
termos inicial e final.
Logo, tendo o próprio credor se manifestado no
sentido de entender como devido o montante indicado inicialmente às fls.
17, alterado pela troca de parâmetros quanto ao salário mínimo às fls. 385,
a inclusão dessa verba pela magistrada viola o citado princípio, indo em
desacordo à vontade do maior interessado no recebimento do que lhe é
devido, ou seja, o agravado.
Consequentemente,
debitando-se
dos
R$
5.021,76 calculados pela magistrada (débito atualizado até a data do
depósito judicial) o valor efetivamente depositado pela agravante de R$
4.770,00, resta, na verdade, a diferença de R$ 251,76 para 09.05.19, a ser
devidamente atualizada para nova intimação da devedora, uma vez que
insuficiente
o
montante
por
ela
depositado judicialmente quando
apresentada a impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173544-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reformar a r. decisão no sentido de acolher em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença, tendo em vista a incorreção do valor inicialmente
requerido, mas, com base nos parâmetros aqui fixados, reconhecer como
ainda pendente o pagamento de R$ 251,76 para 09.05.19, a ser
devidamente atualizada para nova intimação da devedora, uma vez que
insuficiente
o
montante
por
ela
depositado judicialmente quando
apresentada a impugnação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator